Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751438-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O espólio agravante e o banco agravado interpuseram agravos internos (IDs 22668451 e 22911211) em face da decisão de ID 21973979, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de probabilidade do direito. Em suas razões, o banco agravado, pleiteou a suspensão do processo em razão do RE n. 1.101.937/SP. Argumenta que no julgamento do recurso foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidações com base na ACP no 94.008514-1, sendo o caso dos autos. No mérito requer o conhecimento e provimento do recurso para o sobrestamento do feito. Foram apresentadas contrarrazões (ID 23590812) pelo desprovimento do recurso. Em seu recurso, o agravante, ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER, requer a atribuição de efeito suspensivo no agravo interno, com base no artigo 995, do Código de Processo Civil, pois entende estar configurado o perigo periculum in mora e o fumus boni iuris. Argumenta que a não produção da prova pericial implicaria em prejuízo para a marcha processual por ser o único meio isento e imparcial de se apurar o quantum debeatur. No mérito, aduz ser equivocada a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Expõe que somente o banco agravado foi instado a apresentar os cálculos, tendo o magistrado de origem simplesmente reputado como válido os cálculos apresentados, permitindo que o devedor informe o quanto gostaria de pagar. Sustenta que a quantia apresentada pelo banco como devida (R$13.031,21) não reflete os juros e a correção monetária de mais de 30 anos. Argumenta que os cálculos são complexos e que somente a perícia contábil pode aferir o real valor devido, tendo sido cerceado o direito de defesa. Ao final, requer o conhecimento do recurso, seu recebimento com efeito suspensivo e o seu provimento, a fim de que seja suspensa a decisão agravada. Contrarrazões (ID 23319433) pelo desprovimento do recurso. Por meio da decisão de ID 23779845, o processo foi suspenso por 15 dias, tendo em vista que o pedido de suspensão do processo de origem, em razão da aplicação do tema 1.075/STF, é objeto de análise no AI 0751680-16.2020.8.07.0000. Após, em razão do julgamento do tema 1.075/STF, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 26701167), sobrevindo as manifestações de ID 27240093 e 27183440. Relatados, decido. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo feito pelo agravante ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, ao revés do que o agravante afirma, em ao menos duas oportunidades (IDs 65533631 e 69520644 dos autos originais) a parte foi intimada a se manifestar sobre as planilhas de cálculo apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. Entretanto, ao invés de apresentar os cálculos com o valor que entende correto, optou por apresentar impugnação sem fundamentação específica. Portanto, em princípio, não houve cerceamento de defesa. Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao recurso de Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., tendo em vista que a determinação de suspensão nacional em razão da admissão do tema 1075/STF foi revogada (ID 24297478), houve a perda superveniente do objeto do recurso, mostrando-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no agravo interno interposto por ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER e NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A., com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, façam-se os autos conclusos para o julgamento do recurso de ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator